Tribunal: TJMT
Processo: 1003190-96.2023.8.11.0023
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003190-96.2023.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANA CLEIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 978.219.002-06 (APELADO), DANIELA MARQUES DOS SANTOS - CPF: 033.234.481-97 (ADVOGADO), FACULDADE CAMPOS ELISEOS POS - GRADUACAO LTDA - CNPJ: 04.541.586/0001-52 (APELANTE), FUNDACAO INSTITUTO DE ENSINO PARA OSASCO - CNPJ: 73.063.166/0001-20 (APELANTE), MARCIA APARECIDA SILVEIRA OLIVEIRA - CPF: 255.268.498-05 (ADVOGADO), FACULDADE CAMPOS ELISEOS POS - GRADUACAO LTDA - CNPJ: 04.541.586/0001-52 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENSINO SUPERIOR. ATRASO NA EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO. EXISTÊNCIA DE PENDÊNCIAS ACADÊMICAS. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por FUNDAÇÃO INSTITUTO DE ENSINO PARA OSASCO contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais ajuizada por ANA CLEIA FERREIRA DE SOUZA, determinando a entrega de certificado de conclusão de curso e histórico escolar, além de condená-la ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais. A Apelante pleiteou justiça gratuita e defendeu que a demora na emissão do diploma decorreu de pendências acadêmicas imputáveis à aluna, inexistindo nexo causal para justificar a reparação moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica de direito privado; e

(ii) determinar se houve falha na prestação de serviço educacional apta a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de justiça gratuita à pessoa jurídica exige prova inequívoca da hipossuficiência financeira, nos termos da Súmula n. 481 do STJ.

4. A análise dos documentos contábeis apresentados demonstra patrimônio líquido negativo, déficits operacionais reiterados, redução expressiva de receita e severo desequilíbrio entre ativos e passivos, evidenciando grave crise financeira e justificando a concessão excepcional do benefício.

5. A relação entre aluna e instituição de ensino é de consumo, atraindo a incidência das normas do CDC, inclusive quanto à inversão do ônus da prova, ante a hipossuficiência técnica da consumidora.

6. Documentos constantes nos autos comprovam que havia pendências acadêmicas concretas — duas entrevistas não realizadas —, impedindo a expedição do certificado na data inicialmente pretendida.

7. O intervalo de aproximadamente quatro meses entre a primeira solicitação e a emissão do diploma não se revela excessivo, tampouco injustificado, considerando a existência de obrigações pendentes por parte da aluna.

8. A autora não demonstrou prejuízo material ou moral concreto, inexistindo provas de exclusão de certames, perda de oportunidades ou exigência imediata do diploma para investidura em cargo público.

9. A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços educacionais exige, além da falha, a demonstração de nexo causal e dano efetivo, o que não restou caracterizado no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos faz jus à justiça gratuita quando comprova, de forma inequívoca, sua hipossuficiência financeira.

2. A responsabilidade objetiva da instituição de ensino por falha na prestação de serviços depende da demonstração de nexo causal entre a conduta e o dano alegado.

4. A existência de pendências acadêmicas e a ausência de comprovação de prejuízo concreto afastam o dever de indenizar por danos morais em razão de suposto atraso na expedição de certificado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, § 5º e § 6º; art. 99, § 3º; art. 85, § 2º; CDC, arts. 2º, 3º e 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 481; TJ/MT, RAC nº 1025777-68.2017.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 16.03.2022; TJ/MT, RAC nº 1026643-47.2023.8.11.0015, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 21.01.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
FUNDAÇÃO INSTITUTO DE ENSINO PARA OSASCO
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, Dr. João Zibordi Lara, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais
ajuizada por
ANA CLEIA FERREIRA DE SOUZA
, que
julgou parcialmente procedente a demanda
, determinando à Requerida, ora Apelante, a entrega da via original e digital do certificado de conclusão de curso e histórico escolar da Parte Autora/Apelada, bem como condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, acrescidos de juros e correção monetária, além das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (
vide
ID. 305869404).

Ao interpor o Recurso de ID. 305869406,
a Apelante pleiteou,
preliminarmente
, a
concessão dos benefícios da justiça gratuita
, alegando grave crise financeira e ausência de subsídios públicos, sustentando não possuir condições de arcar com custas e despesas processuais sem comprometer a continuidade de suas atividades educacionais.

No
mérito
, insurge-se contra a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, argumentando que a demora na emissão do diploma decorreu de pendências acadêmicas imputáveis à aluna, inexistindo nexo causal entre sua conduta e os alegados prejuízos. Aduz, ainda, que o diploma foi expedido e postado nos Correios antes mesmo da citação, não se caracterizando mora injustificada da instituição de ensino.

Contrarrazões apresentadas pela Apelada ao ID. 305869419,
impugnou a justiça gratuita
e, no mérito, pugna pelo
desprovimento do recurso
, sustentando a responsabilidade objetiva da instituição de ensino pela falha na prestação dos serviços, bem como requerendo a
majoração da indenização
fixada.

Recurso é tempestivo e a Parte Recorrente postula a concessão da gratuidade da justiça para o conhecimento do apelo.

Com fundamento no art. 99, § 2º, do CPC, a Apelante foi intimada para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar documentação contábil e fiscal atualizada capaz de demonstrar a alegada impossibilidade de arcar com as despesas processuais, sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita (ID. 307868866).

Em resposta de ID. 309887387, a Apelante apresentou:
(i)
Balancete Contábil Analítico referente ao período de janeiro de 2024;
(ii)
Demonstração do Resultado dos exercícios de 2022 e março de 2023; e
(iii)
Balanço Patrimonial comparativo dos exercícios de 2022 e 2023.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Augusta Câmara:

I) DA JUSTIÇA GRATUITA:

Importa analisar, preliminarmente, por se tratar de questão de admissibilidade recursal, o pedido formulado pela Apelante referente à
concessão dos benefícios da justiça gratuita

concomitantemente
a
sua impugnação
realizada pela Parte Recorrida, em sede de contrarrazões, argumentando que esta não comprovou sua hipossuficiência financeira.

Com o advento do Novo Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, § 5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, § 5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, § 6º).

O art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, estabelece que a alegação de insuficiência de recursos, quando formulada exclusivamente por pessoa natural, goza de presunção de veracidade.

Entretanto, tal presunção
juris tantum
não se estende às pessoas jurídicas, das quais se exige demonstração inequívoca de hipossuficiência econômica, conforme consolidado na Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça:
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.

Desse modo,
evidente que a concessão da gratuidade à pessoa jurídica de direito privado constitui medida excepcional
, condicionada à efetiva demonstração da incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais.

In casu
,
a documentação apresentada pela Apelante comprova
, de forma inequívoca e através de elementos contábeis objetivos,
sua atual impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem comprometimento de suas atividades institucionais
.

A análise pormenorizada revela:
(i)
patrimônio líquido negativo superior a R$ 150 milhões;
(ii)
déficits operacionais sistemáticos (R$ 1.729.201,90 em 2023 e R$ 9.450.555,26 em 2022);
(iii)
queda drástica de 71% na receita operacional líquida;
(iv)
desequilíbrio patrimonial na proporção de 1:15 entre ativo e passivo; e
(v)
provisões para contingências superiores em 14 vezes ao ativo total da entidade.

Assim, diferentemente dos casos em que pessoas jurídicas apresentam apenas alegações genéricas ou documentação insuficiente, o presente caso revela situação concreta e comprovada de grave crise financeira,
justificando excepcionalmente a concessão do benefício
.

Com efeito,
DEFIRO
o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado pela
FUNDAÇÃO INSTITUTO DE ENSINO PARA OSASCO
, ficando dispensada do recolhimento do preparo recursal e demais custas processuais;
restando rejeitada
, por corolário,
a impugnação
realizada pela Parte Apelada.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Superada a questão preliminar, conheço do recurso e passo ao exame de seu mérito.

Extrai-se dos autos que, na origem,
ANA CLÉIA FERREIRA DE SOUZA
alegou ter contratado curso de segunda licenciatura em Letras-Português/Inglês junto à instituição Apelante, tendo concluído todas as atividades acadêmicas, mas não recebeu tempestivamente o certificado de conclusão do curso, o que lhe teria causado prejuízos de ordem material e moral pela perda de oportunidades em processo seletivo estadual e concurso público.

À vista disso, pleiteou a entrega da documentação acadêmica e indenização por danos morais no valor de R$ 33.000,00.

Em contestação, a
FUNDAÇÃO INSTITUTO DE ENSINO PARA OSASCO
defendeu a legitimidade de sua conduta, sustentando que a demora decorreu de pendências acadêmicas imputáveis à aluna, alegando exercício regular de direito e contestando as pretensões indenizatórias.

Finda a instrução processual, o d. Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a demanda, cujos termos peço licença para me reportar, em homenagem ao princípio da dialeticidade:

“Vistos.

I- Relatório

Trata-se de
ação de obrigação de fazer c/c danos morais
ajuizada por
ANA CLEIA FERREIRA DE SOUZA
em face de
FUNDACAO INSTITUTO DE ENSINO PARA OSASCO e FACULDADE CAMPOS ELISEOS POS
, todos qualificados nos autos.

Alega, em síntese, que: i) contratou curso de Letras – Português/Inglês Licenciatura em 30/12/2021; ii) concluiu todas as matérias de sua grade curricular, incluindo estágio e Trabalho de Conclusão de Curso, em que obteve nota 9 em ambos; iii) o portal da acadêmica conste com o status “avaliação final” como pendente; iv) todos os boletos referentes às mensalidades do curso de Letras foram devidamente pagos; v) não há qualquer omissão pela requerente que pudesse impedir a emissão do Certificado de Conclusão de Curso; vi) não pode se inscrever no processo seletivo do Estado de Mato Grosso, que possui excelente remuneração e oportunidade para esta melhorar sua qualidade de vida e se realizar profissionalmente.

Diante disso, requer, que sejam julgados procedentes os pedidos inicialmente formulados.

A inicial foi recebida (id. 143500062).

Foi realizada a audiência de conciliação, que tentada, resultou inexitosa (id. 159289481).

A requerida apresentou contestação (id. 160880060).

A parte requerida informou que o diploma não veio a ser entregue ante a negativa de recebimento (id. 163518978).

A parte autora manifestou-se informando que o referido diploma não foi entregue no endereço da Requerente, bem como pugnou com urgência pelo julgamento antecipado da lide (id. 178828186).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

II- Fundamentação

Inicialmente, cumpre ressaltar que julgo antecipadamente o feito, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que as partes não solicitaram a produção de qualquer outra prova e, ademais, a prova documental produzida nos autos se revela suficiente ao convencimento deste juízo.

Os pressupostos processuais de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, estando as partes devidamente representadas, não havendo irregularidades ou vícios capazes de invalidar a presente demanda.

Quanto ao primeiro, vê-se que a relação jurídica entre o usuário dos serviços educacionais e a instituição educacional é uma típica relação de consumo, consoante prevê o artigo 3º, § 2º, da Lei nº 8.078/90.

Por isso, cabe ao prestador de serviço fazê-lo com qualidade, eficiência, em respeito ao dever de transparência e equidade, de modo a garantir segurança ao usuário, salvaguardando-o de qualquer prejuízo.

Nesse sentido:

Artigo 6º. São direitos básicos do consumidor:

I – a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados pro práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos.

(...)

Artigo 8º – Os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou à segurança dos consumidores, exceto os considerados normais e previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e adequadas a seu respeito.

Especificamente acerca da expedição e entrega dos certificados de conclusão de cursos, a Portaria Normativa nº 40, de 12 de dezembro de 2007, do Ministério da Educação, prevê em seu artigo 32, § 4º que:
“A expedição do diploma considera-se incluída nos serviços educacionais prestados pela instituição, não ensejando a cobrança de qualquer valor, ressalvada a hipótese de apresentação decorativa, com a utilização de papel ou tratamento gráfico especiais, por opção do aluno.”

No caso em testilha, conforme se infere da defesa apresentada nos autos, é fato incontroverso nos autos a conclusão do curso de qualificação pela parte autora, tanto é que a parte ré coligiu aos autos cópia digitalizada do respectivo certificado de conclusão (id. 160880071).

Nesse sentido, vê-se que a ré não se insurge quanto à entrega do certificado, mas tão somente em relação ao dano moral pretendido.

O dano moral experimentado pelo aluno, face à demora no recebimento do diploma por culpa da empresa recorrente, no caso dos autos, torna-se evidente, dispensando qualquer prova neste sentido, pois trata-se de dano
“in re ipsa”.

(...)

Ademais, a frustração da parte autora, associada ao sentimento de descaso para com a sua pessoa, constitui fato apto a repercutir negativamente na paz psíquica da parte, rendendo espaço à compensação pelo dano moral.

No que tange ao quantum indenizatório, a reparação deve ser suficiente a mitigar o sofrimento da parte autora, atendendo o caráter pedagógico e preventivo da medida, observando assim os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de não ensejar a perspectiva de lucro fácil e generoso, enfim, o locupletamento indevido, razão pela qual, a indenização deve ser fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

III- Dispositivo

Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido exordial, nos moldes do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) determinar que a ré promova a entrega da via original e digital do atestado de conclusão de curso e histórico escolar, no endereço informado pela parte autora em id. 178828186.

b) condenar a ré ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do presente
decisum.

Em face da sucumbência, condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com arrimo no artigo 85, § 2º, do CPC.”

Irresignada, a Apelante interpôs o presente recurso, sustentando inexistência de nexo causal entre sua conduta e os alegados danos, bem como ausência de mora, tendo em vista que o diploma foi expedido antes mesmo da citação processual.

Pois bem.

Inicialmente, é incontroverso que a relação estabelecida entre as partes configura relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, eis que a Apelada, na qualidade de aluna e usuária de serviços educacionais, enquadra-se no conceito de consumidora, previsto no art. 2º do CDC, enquanto a instituição de ensino apelante se subsume ao conceito de fornecedora, nos termos do art. 3º do mesmo diploma legal.

Em observância aos pressupostos teóricos que regem a matéria consumerista, consigna-se que o art. 6º, VIII, do CDC, estabelece como direito básico do consumidor “
a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências
”.

Logo, considerando a manifesta hipossuficiência técnica da Apelada em face da instituição educacional Apelante,
tenho ter sido corretamente aplicada a inversão do ônus probatório
.

Dito isso, imperativo registrar, de pronto, que
a análise pormenorizada da correspondência eletrônica e outros documentos acostados aos autos pela Parte Apelada/Autora
(
Cf
. IDs. 305868894, 305869350 a 305869364)
e pela Apelante
(
vide
ID. 305869400)
revelam
cronologia diversa
daquela inicialmente considerada
, eis que:

i)

22/06/2022
: Encerramento do prazo do curso de segunda licenciatura;

ii)

14/06/2023
: Primeira solicitação formal do certificado pela Apelada;

iii)

22/07/2023
: Instituição informa pendência acadêmica (faltavam duas entrevistas com gestores para conclusão do estágio);

iv)

31/08/2023
: Apelada solicita urgência para participar de concurso;

v)

12/09/2023
: Instituição informa que certificado estava em processo de emissão; e

vi)

07/10/2023
: Expedição efetiva do diploma.

A cronologia correta demonstra que
não se configurou o alegado atraso de quase 02 anos
, mas sim
um período de aproximadamente 04 meses entre a solicitação
(junho/2023) e
a expedição
(outubro/2023) do certificado.

Elemento crucial
é a comprovação documental de que existiam pendências acadêmicas reais
, conforme consignado no e-mail do Prof. Edmilson de 22/07/2023:

“A aluna Ana Cleia Ferreira do Nascimento R3119904, do Curso de Letras/Português R2 760h e que nos lê em cópia, está com seu Estágio incompleto, pois das 3 entrevistas com gestores só enviou uma, portanto, faltam duas entrevistas. solicito a aluna que nos envie neste email para darmos continuidade ao processo”
(ID. 305869359).

Essa informação demonstra que
a demora inicial não decorreu de negligência da instituição
e, sim, que pendências acadêmicas efetivas a impediam de expedir a conclusão formal do curso.

Nesse cenário,
concluo que a Apelada não logrou êxito em demonstrar
, de
forma concreta
e
inequívoca
,
os alegados prejuízos decorrentes do atraso na expedição do certificado
.

Outrossim, conquanto alegue ter perdido oportunidades em “
processo seletivo e concurso público
”,
não há nos autos quaisquer editais específicos dos certames mencionados, tampouco comprovantes de inscrição frustrada, nem demonstração de que possuía os demais requisitos para participação, não havendo sequer evidência de que o certificado fosse documento indispensável no período alegado
.

Aliás, a jurisprudência deste Tribunal tem exigido rigor na demonstração do nexo causal entre a conduta da instituição e os prejuízos alegados. Veja-se:

“APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO – ATRASO NA ENTREGA DE CERTIFICADO – CONCLUSÃO DO CURSO NÃO DEMONSTRADA – DISCENTE QUE NÃO CURSOU DISCIPLINA CONSTANTE DA GRANDE CURRICULAR EXIGIDA PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO – NEXO DE CAUSALIDADE – NÃO DEMONSTRADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Demonstrado que o discente não cursou umas das disciplinas constantes da grade curricular, não cabe atribuir à instituição de ensino ilicitude pelo atraso na emissão de certificado de conclusão de curso de pós-graduação.”
(TJ/MT. RAC 1025777-68.2017.8.11.0041, Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado. Julgamento: 16/03/2022, DJe: 18/03/2022).

No caso em exame
, a situação fática se aproxima do aludido precedente, pois
a)
Havia pendências acadêmicas objetivas que justificavam inicialmente a não expedição;
b)
O prazo entre solicitação e expedição (04 meses) não se mostra excessivo considerando as pendências; e
c)
Não há demonstração cabal de prejuízos concretos decorrentes do atraso.

Logo, ainda que se reconheça a aplicação do CDC à relação educacional,
a responsabilidade objetiva não dispensa a demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano alegado
; o que não fora
realizado
no caso concreto.

Não se ignora que a jurisprudência deste Sodalício admita o dano moral
in re ipsa
em casos de demora excessiva e injustificada na expedição de documentos acadêmicos. Contudo, no presente caso,
a
demora não foi excessiva
(04 meses entre solicitação e expedição),
havia justificativa inicial
(pendências acadêmicas comprovadas) e
ausência de prejuízos demonstrados (
não há prova de oportunidades perdidas)

Nessa perspectiva
, com a devida vênia,
tenho que a situação descrita na peça inaugural não ultrapassa o patamar de mero aborrecimento
,
não configurando lesão aos direitos da personalidade passível de indenização por danos morais
.

Anota-se que esta Câmara tem aplicado critério rigoroso para configuração do dano moral em casos educacionais, notadamente quando as provas trazidas pela parte autora não são aptas a comprovarem o nexo causal. Nessa intelecção:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ATRASO NA ENTREGA DE DIPLOMA UNIVERSITÁRIO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL COM A EXONERAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO. (...).Tese de julgamento: ‘1. A responsabilidade civil objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor exige a demonstração de nexo causal entre o ato da instituição de ensino e o dano alegado. 2. O atraso na entrega do diploma universitário, por si só, não gera direito à indenização quando a posse foi indeferida por outros fundamentos administrativos.’ (...).”
(TJ/MT. RAC 1026643-47.2023.8.11.0015, minha relatoria, Quinta Câmara de Direito Privado. Julgamento: 21/01/2025, DJe: 28/01/2025).

A toda evidência, no caso concreto
,
os elementos probatórios não são suficientes para caracterizar conduta ilícita da Apelante
FUNDAÇÃO INSTITUTO DE ENSINO PARA OSASCO
que justifique a condenação por danos morais em favor de
ANA CLÉIA FERREIRA DE SOUZA
, considerando as pendências acadêmicas iniciais e a ausência de demonstração de prejuízos efetivos,
revelando-se imperiosa a reforma da sentença
.

Por todo o exposto,
REJEITO
a preliminar para conhecer do recurso e, no mérito,
DAR PROVIMENTO
ao Apelo interposto pela
FUNDAÇÃO INSTITUTO DE ENSINO PARA OSASCO
para,
reformando
a sentença recorrida,
julgar improcedente
o pedido de indenização por danos morais
.

Por corolário lógico,
inverto o ônus de sucumbência
, mantendo o percentual fixado na origem, devendo, contudo, incidir sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025